Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719339-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0702028-63.2017.8.07.00015, determinou, em caráter cautelar, a transferência do ora paciente para a Ala Psiquiátrica do Hospital de Base. Nos autos do habeas corpus, o impetrante alega, em apertada síntese, que a sentença condenatória reconheceu a inimputabilidade do paciente, mas que a perícia realizada pelo Hospital de Base do Distrito Federal teria afastado a necessidade de sua internação, de modo que a segregação do paciente, quando indicado unicamente o tratamento ambulatorial, acarretaria manifesto constrangimento ilegal. Segundo afirma, “mesmo após o reconhecimento da inimputabilidade, a imposição de medida de segurança e a inexistência de indicação médica para internação, o paciente permanece segregado em unidade prisional comum”, de onde resultaria, no entender do impetrante, a imediata concessão da liminar em habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada. É o relatório. Decido O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. No caso dos autos, em análise sumária própria do momento processual, verifico que, na sentença (Id. 231754716), o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia manteve a prisão preventiva do ora paciente, considerando a recomendação, de laudo pericial juntado aos autos, da medida de segurança de internação, e até que viabilizado “o contato com a Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal para garantia da existência de vaga na Ala Psiquiátrica do Hospital de Base para acomodação do sentenciado” . De seu turno, o Juízo da Execução (Id. 71875329), em convergência com a aludida sentença, determinou a transferência do ora paciente ao Hospital de Base, ainda que destacando a necessidade de o custodiado ser avaliado pela equipe assistente, “a fim de que seja atestado se há, de acordo com o quadro clínico atual e os protocolos adotados por aquele nosocômio, indicação médica para a sua internação psiquiátrica”. No mesmo decisum, o Juízo da Execução já adiantou as medidas passíveis de adoção, conforme seja indicada a internação ou tratamento ambulatorial, inclusive requisitando informação acerca de vínculos familiares ativos do interno, aptos a viabilizar o seu acompanhamento em caso de eventual soltura, de modo, que pelo estágio da macha processual refletida nestes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus, considerando que as medidas adotadas pelo Juízo da execução condizem com a sentença proferida pelo Juízo criminal, face à medida de segurança aplicada. Ademais, ainda que o impetrante tenha juntado aos autos os documentos de Id. 71875331, em que a avaliação clínica feita pelo Hospital de Base, aparentemente, afastou a necessidade de internação, não há maiores provas de sua análise pelo Juízo de origem, mormente se considerado que o documento foi produzido na última sexta-feira, ou seja, nem mesmo se transcorreu um dia útil desde sua produção, a revelar-se prematura qualquer indagação sobre demora de sua análise pelo Juízo singular. Tampouco houve demonstração de eventuais familiares do sentenciado aptos a acompanhar o tratamento ambulatorial, quando de sua soltura do sistema prisional, conforme determinado na decisão alhures citada. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora